Tribunal: TJES
Processo: 5002448-72.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002448-72.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADALZIRA FERREIRA PEREIRA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL

2026

RECURSO INOMINADO Nº 5002448-72.2025.8.08.0069.

RECORRENTES: ADALZIRA FERREIRA PEREIRA e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

RECORRIDOS: ADALZIRA FERREIRA PEREIRA e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela parte Autora no ID 19030831 e pelo Município no ID 19030832. Contrarrazões apresentadas nos IDs 19031086 e 19031085.

V O T O

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos (Ids. 19030831 e 19030832), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda,
concedo à recorrente Adalzira Ferreira Pereira os benefícios da Justiça Gratuita
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do CPC/2015.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL E REENQUADRAMENTO. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL ADMINISTRATIVA. EXTENSÃO DE VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 551 E 1.344 DO STF. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA TOTAL.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de cobrança de diferenças salariais proposta por Agente de Combate às Endemias contra o Município de Marataízes. A autora alega que, embora a Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019 tenha instituído o piso salarial e previsto progressão na carreira, o Município efetuou pagamentos em valores inferiores aos devidos. Sustenta que, considerando seu tempo de serviço desde 2003, deveria ter sido enquadrada no Nível 4 da tabela remuneratória, pleiteando as diferenças relativas aos anos de 2020, 2021 e 2022.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo o direito ao enquadramento no Nível 3 apenas para o exercício de 2020 e condenando o ente público ao pagamento das respectivas diferenças. O juízo de origem indeferiu os pleitos de 2021 e 2022, entendendo que o piso de R$ 1.550,00 fixado em lei era mais vantajoso que a progressão pretendida.

O Município recorre arguindo que o vínculo da autora é de natureza contratual administrativa (temporário/especial), regido pelas Leis Municipais nº 1.306/2010 e nº 1.999/2018, o que obstaria o direito à progressão funcional e ao enquadramento em carreira, conforme teses vinculantes do STF nos Temas 551 e 1.344. A parte autora também recorre, pleiteando a reforma quanto à data de admissão (pedindo o reconhecimento de 2003 para enquadramento no Nível 4) e a condenação do réu às diferenças de 2021 e 2022.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em definir se servidores contratados sob o regime administrativo especial (temporário) possuem direito a vantagens remuneratórias de carreira, como progressão funcional e enquadramento por tempo de serviço, previstas em leis destinadas a servidores estatutários efetivos, e se as condenações de 2020 a 2022 devem ser mantidas ou ampliadas.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Compulsando os autos, verifico que a autora ocupa a função de Agente de Combate às Endemias por meio de contrato administrativo, com fundamento na Lei Municipal nº 1.306/2010. O art. 2º, parágrafo único, de referida norma é taxativo ao estabelecer que tais empregos públicos integram "quadro específico e distinto, para todos os efeitos legais, do quadro permanente de pessoal". Trata-se, portanto, de vínculo administrativo de natureza precária e especial, não se confundindo com o cargo de provimento efetivo que exige prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, CF).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.500.990/AM (Tema 1.344), finalizado em outubro de 2024, fixou a seguinte tese vinculante:

O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG.

Tal entendimento reforça o Tema 551 da mesma Corte, que já
vedava a extensão de vantagens de servidores efetivos a temporários sem previsão legal específica.

No âmbito do Município de Marataízes, a lei que rege os contratos administrativos (Lei Municipal nº 1.306/2010) não prevê qualquer sistema de progressão funcional ou enquadramento por tempo de serviço para os contratados. Assim, a extensão de regras de carreira típicas de servidores efetivos à autora viola o princípio da legalidade e a tese vinculante do STF.

Quanto ao argumento de que o Município pagava quinquênios e tratava o vínculo como estatutário, tal prática administrativa não tem o condão de transmutar a natureza jurídica do vínculo precário em efetivo, sob pena de violação ao art. 37, II, da Constituição Federal. Inexistindo direito ao enquadramento e à progressão, as diferenças salariais de 2020 reconhecidas na sentença carecem de amparo jurídico, impondo-se a improcedência total da demanda. Consequentemente, o recurso da autora, que visava ampliar o enquadramento (Nível 4) e obter diferenças de 2021/2022, resta integralmente prejudicado.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para:

a)

DAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de Marataízes, reformando a r. sentença como escopo de julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação acima.

b)

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de ADALZIRA FERREIRA PEREIRA

Condeno a recorrente ADALZIRA FERREIRA PEREIRA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas por ser a recorrente beneficiária da Justiça Gratuita.

Sem condenação em custas e honorários para o Município de Marataízes, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)